Tribunal: TJMT
Processo: 1026864-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026864-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Citação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE SIQUEIRA PINTO - CPF: 231.724.601-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO PAULO DE ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 627.448.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE PEREIRA MALTA - CPF: 039.874.301-09 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), KARLA LORENA DOS SANTOS - CPF: 839.499.171-87 (AGRAVANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVADO), SAHARA CRESTANA PEREIRA - CPF: 017.480.001-01 (ADVOGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), IRON SILVA MUNIZ - CPF: 042.929.161-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026864-80.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: KARLA LORENA DOS SANTOS

AGRAVADO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO
– CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA

– ACORDO EXTRAJUDICIAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – NÃO CONFIGURADO – ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA -
CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL -
RECURSO PROVIDO.

A simples assinatura do acordo pela executada, sem procurador constituído nos autos, não configura comparecimento espontâneo, uma vez que não supre a necessidade de citação.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe o prazo prescricional, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.

Ultrapassado o prazo quinquenal para execução de dívida constante em instrumento particular, sem a citação da executada, deve ser reconhecida a prescrição.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026864-80.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: KARLA LORENA DOS SANTOS

AGRAVADO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1026864-80.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Execução, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

A agravante alega que não foi citada nos autos, e que o suposto acordo extrajudicial de confissão de dívida apresentado pela agravada não caracteriza comparecimento espontâneo, como constou no
decisum
, já que para tanto, seria necessária a juntada de procuração com poderes específicos e desde que possível o acesso aos autos, o que não ocorreu.

Afirma que o acordo extrajudicial não estava acompanhado da petição inicial e memória de cálculo dando conhecimento à agravante sobre a existência do processo.

Efeito suspensivo indeferido no Id n. 73299986.

Despacho restituindo o prazo para contraminuta, bem como oportunizando que a agravada se manifestasse sobre a prescrição (Id. no 80316967).

Contraminuta no Id no 85473992.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026864-80.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: KARLA LORENA DOS SANTOS

AGRAVADO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante pugna pela nulidade da decisão que diante da ausência de citação pessoal, considerou que o acordo extrajudicial configurava comparecimento espontâneo nos autos.

O magistrado assim concluiu (Id no 71211986):

“(...) No caso em tela, há de se registrar que após a apresentação demanda em Juízo em 14/08/2001 (fl. 01v) houve determinação de citação dos executados (fl. 27), ao que a executada Karla Lorena dos Santos e demais demandados efetivamente não foram citado (fls. 31).

Contudo, é certo que as partes (exequente e executados) assinaram em conjunto a petição de fls. 34/40 notificando a realização de acordo envolvendo a demanda em questão, regulando forma de pagamento e suspensão da presente execução até o cumprimento do mesmo, conforme se depreende do item “a” da cláusula quinta fl. 40.

O aludido acordo estabeleceu o reconhecimento pelos executados da dívida no montante de R$ 126.245,64 (...), ao que restou assinado pela executada Karla Lorena dos Santos, pessoalmente, pela causídica Elisangela F. L. Del Nery, assim como pelos demais executados, pela Sra. Eleuza Divina Moreira dos Santos Siqueira, na qualidade de devedora solidária, pela exequente e pelo causídico Alex Sandro S. Ferreira, consoante se infere de fl. 40.

(...) Destarte, em que pese a ausência de citação pessoal, é certo que a autora compareceu nos autos, assinando a petição de acordo entabulada à fl. 34/40 e reconhecendo a existência de demanda que seria suspensa enquanto perdurasse o parcelamento realizado e inadimplido. (...)”

A agravante alega que não foi citada, e que o suposto acordo extrajudicial de confissão de dívida não caracteriza comparecimento espontâneo, pois ausente procuração com poderes específicos de advogado em seu favor.

A agravada ajuizou Ação de Execução em 15/08/2001, fundada em Contrato de Confissão de Dívida assinado em 22/09/2000, em que a agravante figura como devedora, além dos avalistas SERGIO PAULO DE ALMEIDA NASCIMENTO e SEBASTIÃO DE SIQUEIRA PINTO, visando o recebimento de R$ 42.275,14, oriundo de mensalidades atrasadas, taxas e outros serviços escolares.

Entretanto, antes mesmo da citação, a própria agravada anexou Contrato de Confissão de Dívida e Parcelamento (Id. no 71211983) e Acordo Extrajudicial com cláusula de confissão de dívida (Id. no 71211983), endereçada ao Juízo, com a inclusão de Eleuza Divina Moreira dos Santos como devedora solidária, além dos demais acima, e com assinatura de dois advogados, o Dr. Alex Sandro Ferreira, constituído pela credora, e a Dra. Elisângela Del Nery (OAB/MT 6531), que não possui procuração nos autos, na qual foi requerida a homologação e a suspensão da execução até o integral cumprimento da avença.

Na hipótese, a controvérsia gira em torno se o comparecimento espontâneo para celebração de acordo extrajudicial dispensa citação.

É assente na jurisprudência que a presença voluntária do devedor para firmar acordo sem a presença de
advogado constituído
não configura comparecimento espontâneo e não supre a citação, mormente porque difere do comparecimento para apresentação de defesa (STJ 3
a
Turma REsp. n. 1.394.186/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje 14/04/2015, j. 23/03/2015).

In casu,
não está configurado o comparecimento espontâneo, tendo em vista que não é possível concluir que a causídica que o subscreveu representava a agravante, pois inexiste instrumento de mandato nos autos.

A ausência de advogado constituído, que é quem de fato poderia esclarecê-la sobre as questões jurídicas, afasta a certeza do seu conhecimento. E, como a citação é um dos atos mais importantes do processo, em que não só possibilita-se ciência, mas, sobretudo, oportunidade de ampla defesa, cuja ausência pode causar danos irreversíveis à parte, não se pode presumi-la se paira qualquer dúvida acerca da sua realização.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO POR EDITAL. 1. In casu,
não houve o comparecimento espontâneo dos executados por terem se manifestado em juízo, mas, apenas - e de forma duvidosa-, na esfera administrativa, por meio de alegados procuradores, cujo instrumento de mandato sequer foi trazido aos autos.
(...) Ao decidir o agravo de instrumento, a Corte de origem deixou expressamente consignado: "Com efeito: nos termos do art. 213 do CPC, citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou interessado a fim de se defender, sendo certo que o seu comparecimento espontâneo supre a falta da citação (art. 214, § 1o, do CPC). Significa dizer que o comparecimento espontâneo somente irá se configurar na hipótese do réu vir aos autos sem que tenha havido citação prévia.
In casu
, verifica-se que, após a primeira citação por edital realizada nos autos (fls. 60), os executados firmaram, administrativamente, Instrumento Particular de Confissão e Parcelamento de Dívida (fls. 63/64), por meio de procurador, posteriormente homologado por decisão judicial que, ato contínuo, suspendeu a execução (fl. 66).
Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que não houve o comparecimento espontâneo dos executados no caso concreto, por não terem estes se manifestado em juízo, mas, apenas - e de forma duvidosa -, na esfera administrativa, por meio de procurador, cujo instrumento de mandato sequer foi trazido aos autos.
Desse modo, correta a assertiva constante da decisão agravada (fls. 229/230), no sentido de que verifica-se que os executados não compareceram pessoalmente para firmar o acordo de fls. 53/56. Apenas o executado ANDERSON FRANCISCO DE ARAÚJO teria firmado acordo através de procuração, cuja procuração por ele outorgada, entretanto, não foi juntada aos autos, razão pela qual tal acordo não deve ser considerado para fins de reconhecimento do comparecimento espontâneo dos executados. (...)
No presente caso, exequente e executado praticaram simples ato de auto-composição extrajudicial, o que foi comunicado ao juízo por petição da exequente, ora recorrida, e não dos executados, ora recorrentes. Nessa linha de raciocínio, a assinatura de um dos réus-executados, representado naquele ato por procuradora, numa petição de acordo firmada com a parte contrária não configura comparecimento espontâneo, tampouco supre a falta de citação
. Nesse sentido, o seguinte precedente: "PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 535 E 458 DO CPC - CITAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - INOCORRÊNCIA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO-COMPROVADA. (...) - A assinatura do réu-executado numa petição de acordo firmada, apenas, pelo advogado da parte contrária não configura comparecimento espontâneo, nem supre a falta de citação. -
Somente a presença voluntária e consciente do réu, induzindo preparação ou efetiva defesa, dispensa a citação.
- Não há divergência jurisprudencial entre arestos que resolveram situações díspares (CPC; Art. 541, par. único)." (REsp 600.866/DF, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2007, DJ 14/05/2007, p. 279). ______ . (...)
Portanto, a transação extrajudicial apresentada em juízo pelo autor/exequente não pode ser confundida com peça de defesa apresentada no processo, tampouco induz comparecimento espontâneo do réu/executado, porquanto não trazida aos autos por esse último. Dessa forma, não há falar-se que a citação foi suprida.
Estando o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento desta Corte Superior, não merece ser conhecido o recurso ante o óbice da Súmula 7/STJ. 7. Ante o exposto, não conheço do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2021. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator

(STJ - REsp: 1612743 RJ 2016/0180510-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 23/02/2021)

Ante o não reconhecimento do comparecimento espontâneo, deve-se analisar a ocorrência da prescrição.

Cabe esclarecer que o efeito translativo possibilita que o Tribunal conheça de uma questão independente da provocação do recorrente, sendo esse efeito uma decorrência do princípio inquisitivo. A propósito: (AgRg no AREsp 381.285/PE).

Com efeito, o direito à ampla defesa e ao contraditório foi respeitado, pois a agravada foi intimada (Id. no 83063972) para manifestar-se sobre eventuais causas obstativas do reconhecimento da prescrição, em observância aos artigos 9, 10 e art. 487, parágrafo único, do CPC.

A distribuição da Ação só interrompe a prescrição se realizada a citação do réu nos 10 dias subsequentes ao despacho que a ordenar, conforme dispõe o artigo 219 do CPC/73, vigente à época.

A ação foi proposta em 15/08/2001 e o despacho inicial em 29/08/2001 (Id. no 71211983).

A primeira tentativa de citação foi frustrada (Id n. 71211983 – pág. 30), e depois a credora requereu a suspensão do processo por 180 dias (Id n. 71211983 – pág. 33).

Em 16/09/2003, juntou-se o acordo extrajudicial entre as partes, o qual foi homologado pelo juízo em 30/04/2004, suspendendo a lide até o seu cumprimento (Id n. 71211983 – pág. 48). Em 04/11/2005 o credor informou o seu descumprimento (Id no. 71211983 – pág. 51); realizada nova tentativa de
citação em 04/05/2006, foi inexitosa pois indicado pelo oficial que a
agravante não residia no local, sendo que o morador relatou que morava há 24 anos na residência e a desconhecia

(Id no. 71211984 – pág. 1)
.

A exequente requereu em
14/08/2006
que fosse expedido ofício para os órgãos públicos para obter informações sobre possíveis bens dos executados (Id no. 71211984 – pág. 3), o que foi indeferido em 05/09/2006 (Id no. 71211984 – pág. 7).

Intimada para manifestar-se sobre o despacho de indeferimento, deixou transcorrer o prazo
(Id no. 71211984 – pág. 10). Novamente intimada em 11/01/2007 para se manifestar sob pena de arquivamento, deixou transcorrer sem qualquer impulso (Id no. 71211984 – pág. 15).

Em 08/05/2007 juntou petição requerendo o arresto de bem do executado/fiador Sergio Paulo de Almeida Nascimento que também não havia sido citado (Id. no 71211983 – pág. 30), e nada falou sobre a agravante (Id no. 71211984 – pág. 20).

A credora não efetuou o depósito para a diligência requerida (Id. no 71211984 - pág. 29) e após intimada, requereu em 09/07/2009 a citação dos executados por edital (Id no. 71211984 – pág. 34), que foi indeferido em 17/08/2009 pois não havia sido demonstrado o exaurimento dos meios disponíveis (Id no. 71211984 – pág. 35).

Nova certidão de decurso de prazo (Id no. 71211984 – pág. 36).

Decisão em 22/04/2010 considerando o comparecimento espontâneo da agravante e dos executados/avalistas e determinando a expedição de mandado de penhora e avaliação do bem anteriormente indicado (Id no. 71211984 – pág. 37).

Em 23/05/2014, determinou-se a intimação do advogado da exequente para apresentar planilha de cálculo atualizada (Id no. 71211984 – pág. 39).

Somente em
16/06/2014
a exequente compareceu aos autos para requerer a penhora online do valor devido, tendo em vista o reconhecimento do comparecimento espontâneo (Id no. 71211984 – pág. 40).

Em 26/08/2014, foi deferido o pedido de penhora online no sistema BACENJUD e RENAJUD (Id. no 71211984 – pág. 49), e indeferido o bloqueio em nome de Eleuza Divina Moreira dos Santos, pois, embora tenha assumido a posição de devedora solidária no
Acordo Extrajudicial, não foi incluída no polo ativo pelo credor.

Realizada a penhora online, a agravante apenas integrou a lide em
12/02/2016 quando opôs Exceção de Pré-Executividade em que alegou ausência de citação

válida e prescrição da pretensão executória (autos de origem no 0007163-91.2001.8.11.0041 – Id. no 42168123 - Pág. 40).

Da leitura, é evidente
a inércia da exequente em promover a citação da agravante, tendo em vista que não empreendeu os esforços necessários para efetivá-la e, portanto, o
efeito interruptivo não retroage à data da propositura da demanda.

Ademais, é inaplicável a Súmula 106 do STJ, segundo a qual
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
,
pois a agravada por diversas vezes deixou de cumprir as intimações no tempo adequado.

Por conseguinte,
embora a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo, em 15/08/2001, a citação apenas se aperfeiçoou quando do comparecimento espontâneo da agravante para a apresentação da Exceção de Pré-Executividade em 12/02/2016, após já ter escoado o prazo quinquenal
de dívidas líquidas constantes em instrumento particular
(art. 206, §5o, I, do CC).

Frisa-se que a prescrição contra o devedor principal alcança os fiadores SERGIO PAULO DE ALMEIDA NASCIMENTO e SEBASTIÃO DE SIQUEIRA PINTO (art. 204, §3o, do CC).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para afastar o comparecimento espontâneo e declarar a ausência de citação válida no prazo prescricional quinquenal e, consequentemente, declarar extinta a Ação de Execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, e art. 206, §5o, I, do CC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021